Tribunal: TJSP
Processo: 1056010-12.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Pedido de justiça gratuita. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Pedido de justiça gratuita. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa registro do contrato, avaliação de bem e seguro. Admissibilidade, nos termos decididos nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Cobrança de IOF. Admissibilidade. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade processual.